Tribunal: TJSP
Processo: 4000754-57.2013.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA EXTRACONTRATUAL - ACIDENTE DE VEÍCULO – Pretensão autoral voltada à reparação de danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente automobilístico – Prova dos autos que demonstrou que a causa primária da colisão decorreu da realização de conversão sem a observância do tráfego local – Violação ao dever de cuidado objetivo imposto pelo art.

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA EXTRACONTRATUAL - ACIDENTE DE VEÍCULO – Pretensão autoral voltada à reparação de danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente automobilístico – Prova dos autos que demonstrou que a causa primária da colisão decorreu da realização de conversão sem a observância do tráfego local – Violação ao dever de cuidado objetivo imposto pelo art. 44 do CTB – Danos emergentes bem demonstrados – Pensão alimentícia devida nos termos do art. 948 do Código Civil - Danos morais e estéticos configurados e bem arbitrados, segundo as diretrizes informadoras da proporcionalidade e razoabilidade – Lide secundária igualmente procedente, limitada à cobertura contratualmente estipulada – Abrangência dos danos estéticos junto à cobertura por danos corporais - Recursos não providos.